Tribunal: CARF
Processo: 12267.000364/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2004
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados Relatório de Representantes Legais e Relatório de Vínculos, que compõe a notificação fiscal lavrada unicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, dada a sua finalidade meramente informativa.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5o, da Lei 8.212/91, apresentar a empresa documento com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000364/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
HOSPITALAV SERV E PROCS DE ROUPAS E TEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/2004
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados “Relatório de Representantes
Legais” e “Relatório de Vínculos”, que compõe a notificação fiscal lavrada
unicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, dada a sua finalidade meramente informativa.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235
de 1972.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFORMAÇÃO
EM GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, §5o, da Lei 8.212/91, apresentar a
empresa documento com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000364/2008-11
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000364/2008-11

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação de fls. 73/78 por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, no montante
de R$ 1.066,40 (um mil sessenta e seis reais e quarenta centavos), consolidado em
15/04/2005.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 06/09), a empresa deixou de lançar na
GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias originadas da remuneração
sobre o pró-Iabore e contribuinte individual, infringindo o artigo 32, inciso IV, § 59, da
Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso
IV, § 49, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999.
3. A multa aplicada, foi apurada conforme previsto no artigo 32, § 59, da Lei 8.212/91
acrescentado pela Lei 9.528/97, e artigos 284, inciso ll, e 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria
MPS no 479, de 07/05/2004, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls.
10/12).
4. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes nem atenuantes previstas no
artigo 290 e 291, respectivamente, do Regulamento aprovado pelo Decreto 3.048/99,
conforme Informação (fls. 13/15).
5. A ação fiscal e a autuação foram regularmente precedidos de Mandado de
Procedimento Fiscal- MPF (fls. 16/17).
DA Impugnação
6. Tendo sido dada a ciência da autuação em 15/04/2005, o prazo para a impugnação
teve início em 18/04/2005, primeiro dia útil e de expediente normal na repartição, e o
seu termo final, também em dia útil, deu-se em 02/05/2005. Assim, é considerada
tempestiva a impugnação apresentada pela empresa em 02/05/2005 (fls. 36/58),
conforme Protocolo no 37211000525/2005-92, e Sistema Informatizado de Protocolo da
Previdência Social (fls. 36).
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000364/2008-11

7. A autuada manifestou-se dentro do prazo regulamentar de defesa, conforme
informação (fls. 61), alegando em síntese que:
8. Preliminarmente, o Auto de Infração omite aspectos relevantes relacionados com a
infração que teria sido cometida pela impugnante. Houve falta de fundamentação no
Relatório Fiscal quando não foram demonstrados nem especificados os documentos que
deveriam ter sido apresentados.
8.1. Tal fato torna a lançamento nulo, pois não permite o exercício dos direito à ampla
defesa e ao contraditório, garantidos à ora impugnante.
8.2. O Auto de Infração deve descrever, com precisão, clareza e objetividade, os fatos e
dispositivos legais supostamente violados, dando ao contribuinte pleno conhecimento
do ilícito fiscal supostamente praticado.
8.3. Constituem impossibilidade do direito de defesa plenamente garantida o fato de o
Auto de Infração estar eivado de nulidade, por não observar formalidades essenciais, e a
simples alegação de descumprimento do Regulamento da Previdência Social.
9. A autoridade fiscal alega que a impugnante é devedora solidária da dívida fiscal junto
com outras pessoas físicas (sócios), e que até o momento não foram realizadas a
intimação e a ciência dos demais supostos devedores relativamente à presente autuação.
9.1. A privação do direito de resposta e de ação por parte de todos os interessados no
procedimento administrativo, representa violação dos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório, impondo-se a nulidade do Auto de Infração ora
impugnado.
10. Caso a impugnante tenha apresentado ao INSS documentos com informações
omissas em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de Contribuições
Previdenciárias, ela não o fez dolosamente, com o intuito de eximir-se do pagamento do
tributo devido. Tal fato constitui erro material perfeitamente escusável, fruto de possível
interpretação equivocada da legislação previdenciária.
11. Requer a impugnante seja relevada a multa imposta, com fundamento no § 19, do
artigo 291, do Regulamento da Previdência Social.
12. Por tudo que foi dito, e protestando desde já pela produção de quaisquer provas em
Direito admitidas, especialmente documental suplementar e pericial, espera e confia a
impugnante que a digna autoridade julgadora acolha apresente impugnação, para dar-lhe
integral provimento, a fim de:
12.1. anular a cobrança, com a extinção do processo administrativo, em razão de
evidente nulidade por violação aos princípio as ampla defesa e do devido processo
legal;
12.2. anular a cobrança, com a extinção do processo administrativo, em razão da falta de
intimação de todos os supostos devedores (co-responsáveis do débito);
12.3. relevar a multa imposta no Auto de Infração em referência, em razão da
primariedade da impugnante, bem como pelo fato de não ter ocorrido nenhuma
circunstância agravante, na forma da legislação aplicável.”

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária do Rio de Janeiro com a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000364/2008-11

Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Autuação PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 82/97 e documentos às fls.
98/134 (relacionados a impetração de mandado de segurança para afastar a exigência de depósito
prévio), requerendo no mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade,
restando prejudicadas as situações relativas ao efeito suspensivo do recurso e ao depósito
recursal.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

I — NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO
DETODOS OS SUPOSTOS DEVEDORES
06 – Nesse tópico o contribuinte pede a nulidade da autuação por suposta falta de
intimação dos sócios alegando que a fiscalização os indicou como responsáveis solidários do
débito, por fazer menção ao nome dos sócios no relatório CORESP.
07 – Contudo, deve ser afastada tais razões com aplicação da Súmula CARF no 88
abaixo indicada, uma vez que é pacífico nesse Conselho que tal indicação não atribui nenhuma
responsabilidade tributárias às pessoas ali indicadas, e portanto nego provimento nesse ponto,
verbis:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

II — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000364/2008-11

08 – O contribuinte alega a falta de fundamentação legal do presente lançamento e
portanto pede a nulidade do mesmo.
09 – Da mesma forma que o tópico anterior, entendo que não assiste razão ao
contribuinte sendo que pela análise do lançamento observamos que o mesmo preenche todos os
requisitos legais para a sua manutenção, não havendo que se falar em nulidade.
10 – Além do lançamento estar fundamentado, contendo o relatório fiscal com a
descrição dos fatos de acordo com o art. 142 do CTN, existe às fls. 08/10 DO RELATÓRIO
Fiscal contendo toda a legislação utilizada e aplicada para o presente, e portanto, preenchidos os
requisitos da legislação e nego provimento ao recurso nesse ponto, também.

MÉRITO
11 – No mérito a recorrente alega que sempre cumpriu com seus deveres
tributários, alegando que se ocorreu algum tipo de omissão não o fez dolosamente com o intuito
de reduzir a tributação, mas por mero erro material fruto de possível interpretação equivocada da
legislação previdenciária.
12 – Nesse tópico, por mais que a recorrente alegue que não tenha incorrido em
dolo na postura de cumprimento aos deveres instrumentais de tal contribuição, verifica-se que a
autuação discrimina de forma clara e objetiva os critérios indicados em lei para a configuração
da conduta passível de multa, que no caso, foi a omissão de indicação na GFIP de fatos
geradores de contribuições previdenciárias, verbis:

13 – Outrossim, sabe-se que de acordo com art. 136 do CTN1, a responsabilidade
por infrações à legislação independe da intenção do agente, portanto, além de insurgir de forma
genérica em face da autuação, o contribuinte não traz nenhuma prova ou argumento diverso do
que apresentado em 1a instância a fim de afastar o lançamento e portanto, nego provimento ao
recurso no mérito, inclusive.

1 Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000364/2008-11

Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital